Tribunal: STF
Processo: RE 1583214
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE MACROGLOBULINEMIA DE WALDERSTROM - LINFOMA LINFOPLASMOCITÁRIO - LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU - CRESCIMENTO LENTO. FORNECIMENTO DE RITUXIMABE. MEDICAMENTO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) JÁ INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FINANCIAMENTO COM RECURSOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A UNIÃO E O ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA - UNIÃO, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TRATAMENTO DE MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM/ LINFOMA LINFOPLASMOCITICO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO FEDERAL AO ESTADO. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPU. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, ‘o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.’ (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 
II - Destaque-se, ainda, que na visão jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, ‘é certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, ‘Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976’, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política ‘não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado’ (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à ‘reserva do possível’ (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, ‘The Cost of Rights’, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais — além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização — depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata  efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese — mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa — criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’— ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS (‘A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais’, p. 245-246, 2002, Renovar): ‘Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.’ (grifei) Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da ‘reserva do possível’, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. Extremamente pertinentes, a tal propósito, as observações de ANDREAS JOACHIM KRELL (‘Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha’, p. 22-23, 2002, Fabris): ‘A constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia na definição da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado, o chamado 'livre espaço de conformação' (...). Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de  efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e parlamentos. Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.’ (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191).
III - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora arcar com os custos do medicamento RITUXIMABE, necessário ao tratamento de Macroglobulinemia de Waldenstrom / Linfoma linfoplasmocitico, afigura-se juridicamente possível o fornecimento da medicação necessária, pelos entes federados, isolada ou conjuntamente, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 
IV - Nos termos de recente julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AgR/AR 1937/DF, ficou estabelecido que, ‘após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida no seguinte precedente [ADI 5296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016]’. 
V – De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do AgInt no AREsp 1234388/SP, publicado em 05/02/2019, ficou estabelecido que ‘nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável’. 
VI – Apelação da União Federal parcialmente provida, para reformar a sentença recorrida no ponto em que determinou à União Federal o ressarcimento ao Estado da Bahia dos valores por este despendidos com o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora, e para fixar a verba honorária, a serem pagos, individualmente, pela União Federal e pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos dos parágrafos 8º e 11 do art. 85, do CPC vigente. Sentença parcialmente reformada. 
VII – Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.” (Doc. 13, p. 3-5, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 19).
Nas razões do apelo extremo, o Estado da Bahia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 198 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que o “acórdão recorrido deixou de condenar a União a ressarcir o Estado dos valores gastos com a aquisição do medicamento deferido em juízo, sob a alegação de que não houvera tal pedido e que a sentença determinou à UNIÃO e ao ESTADO DA BAHIA que, ‘observadas as regras de cooperação técnica do SUS, fornecessem à autora o medicamento pleiteado’, sendo mantida a responsabilidade solidária dos réus no acórdão” (Doc. 23, p. 7). Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o TRF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu, no julgamento do RE 855178, que a responsabilidade solidária dos entes políticos no atendimento nas demandas de saúde não prescinde da observância da previsão legal de divisão de atribuição no âmbito do SUS” (Doc. 23, p. 10). Afirma que, “considerando que o Estado da Bahia não possui nenhuma ingerência sobre o rol da Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais - RENAME, não lhe sendo facultado a inserção do fármaco na referida lista e na política do SUS, não pode ser o destinatário final das consequências jurídicas da decisão judicial que determina o fornecimento do medicamento” (Doc. 23, p. 11), Argumenta que o “Acórdão recorrido merece reforma para o fim de determinar, explicitamente, que a União realize o ressarcimento, ao ente estatal, dos valores gastos com o fornecimento do tratamento com o recorrido” (Doc. 23, p. 12).
Geremildes da Silva Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 27).
A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:

“CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 
2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento da Macroglobulinemia de Waldenstrom/ Linfoma linfoplasmocitico pela União Federal e o Estado da Bahia, condenando-os ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. A União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido por este juízo apenas no que tange a redução dos honorários advocatícios. Posteriormente, o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 
3. O Linfoma Linfoplasmocitário (LPL) é um linfoma não Hodgkin de baixo grau (crescimento lento). Ele se desenvolve a partir de linfócitos B (um tipo de glóbulo branco) que se tornam anormais e crescem descontroladamente. O Ministério da Saúde, através da Portaria n° 63, de 27 de dezembro de 2013 tornou pública a decisão de incorporar o Rituximabe para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, em 1ª e 2ª linha no Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 
4. Juízo de retratação não exercido. Apelação desprovida.” (Doc. 30, p. 1, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 32).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Geremildes da Silva Santos contra a União e o Estado da Bahia, buscando provimento jurisdicional que lhe assegure o fornecimento do medicamento RITUXIMABE para o tratamento da Macroglobulinemia de Waldenstrom/Linfoma linfoplasmocitico, doença de que é portadora, nos termos da prescrição médica (Doc. 2).
O Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido para condenar: “a) a UNIÃO a promover o repasse, para o Estado da Bahia, dos recursos gastos na aquisição da medicação aqui deferida à parte autora; b) o ESTADO DA BAHIA a adotar as providências necessárias à aquisição e fornecimento do fármaco vindicado na inicial na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora, pelo tempo que durar seu tratamento” (Doc. 4, p. 5, destaquei).
A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela União. Colhem-se do voto condutor desse acórdão os seguintes fundamentos:

“Na ocasião, o juízo a quo ainda condenou à União Federal a promover o repasse, para o Estado da Bahia, dos recursos gastos na aquisição da medicação deferida à parte autora. 
Ressalta-se que a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal).
(...)
Sendo assim, a alegação da União Federal de não ser cabível a sua condenação a ressarcir o Estado da Bahia dos valores despendidos com o medicamento pleiteado pela autora, merece prosperar. Isto porque, em se tratando de responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico a hipossuficientes, como no caso, ‘a União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF’ (AC 0030601-48.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.323 de 10/01/2014).
(...)
Acerca de eventual alegação de afronta ao princípio democrático e da separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível ‘o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente’ (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010).
(...)
Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do medicamento RITUXIMABE, necessário ao tratamento de Macroglobulinemia de Waldenstrom / Linfoma linfoplasmocitico, afigura-se juridicamente possível o fornecimento por qualquer um dos entes federados, ou por todos, do tratamento médico e medicamentos requeridos, na forma, quantidade e dosagem prescritas conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
(...)” (Doc. 13, p. 7-12, destaquei)

Em juízo negativo de retratação, a Quinta Turma do Tribunal de origem, nos termos do voto condutor, consignou:

“O juízo de retratação, no caso dos autos, versa sobre possível divergência entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1.234 e 6, em demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos. 
No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento da Macroglobulinemia de Waldenstrom / Linfoma linfoplasmocitico pela União Federal e o Estado da Bahia, condenando-os ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. A União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido por este juízo apenas no que tange a redução dos honorários advocatícios. Posteriormente, o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 
O Linfoma Linfoplasmocitário (LPL) é um linfoma não Hodgkin de baixo grau (crescimento lento). Ele se desenvolve a partir de linfócitos B (um tipo de glóbulo branco) que se tornam anormais e crescem descontroladamente. O Ministério da Saúde, através da Portaria n° 63, de 27 de dezembro de 2013 tornou pública a decisão de incorporar o Rituximabe para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, em 1ª e 2ª linha no Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.” (Doc. 30, p. 3, destaquei)

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
Além disso, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 
1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 
3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 
4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 
2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)

Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido, considerando que a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu  parcial provimento à apelação interposta pela União, para reformar a sentença no ponto em que determinou à União